Tribunal: TJDFT
Processo: 0732910-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732910-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, LAZARO CONSUELO VELOSO, CLAUDINEI GOMES DOMINGUES, NOBEL MOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (terceiro interessado) contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (id. 135267566), que, nos autos do cumprimento de sentença no 0738239-67.2017.8.07.0001, movido por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA em face de LAZARO CONSUELO VELOSO, liberou as penhoras realizadas sobre bens imóveis anteriormente, indeferindo reserva de crédito à instituição financeira. Confira-se, a propósito, o teor do decisum: Considerando o trânsito em julgado (ID 121521193) da sentença (ID 120102961) que homologou o acordo extrajudicial entre as partes (ID 119845173) e a informação de que o acordo foi cumprido (ID 134996739 e ID 135188157), libero as penhoras incidentes sobre os imóveis de matrícula 6913, 6915 e 691 do Cartório de Registro de imóveis de Santo Antônio do Descoberto/GO. Expeça-se, desde logo, certidão de liberação das penhoradas averbadas nos imóveis de matrícula 6913, 6915 e 691, por Fortaleza Fomento Mercantil Ltda, para que a parte executada e/ou parte exequente, a depender do ajuste entre as partes, promova a baixa nas mencionadas matriculas junto ao Cartório de Registro de imóveis de Santo Antônio do Descoberto-GO. A liberação da penhora realizada no processo 2015.01.1.128472-3 deve ser requerida ao juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais competente. Intime-se o Banco do Brasil, via sistema, para informar que, em razão de acordo transitado em julgado em data anterior ao pedido de ID 133750056, houve a liberação da penhora incidente sobre imóveis da parte devedora, não havendo falar-se em reserva crédito ao Banco do Brasil, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Eventual pretensão contra qualquer das partes deverá ser objeto de nova ação, sem prevenção a este juízo. Tudo feito, dê-se baixa e retornem aos autos ao arquivo. P.I. Cumpra-se. Em suas razões recursais (id. 39869731), a instituição financeira argumenta, em suma, que é credora hipotecária dos imóveis com matrícula no 6.913, 6.915 e 6.917, tendo, em razão disso, promovido o protesto por preferência em face dos agravados. Sublinha que a legislação lhe assegura especial proteção, tendo direito de preferência sobre os demais credores, além de outros benefícios procedimentais relacionados à expropriação do bem sobre o qual pende a garantia real. Destaca ter realizado a sua habilitação no cumprimento de sentença, ao que se seguiu a realização de acordo extrajudicial entre as partes, dando quitação à dívida, o que teria ensejado o indeferimento da reserva de crédito pretendida. Discorda da extinção da penhora, argumentando que, mesmo se reconhecida a preclusão do direito de preferência, a hipoteca deveria subsistir até que o credor hipotecário receba o valor do crédito do imóvel, na forma do artigo 1.419 do Código Civil. Pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao seu recurso, defendendo a presença dos requisitos necessários para tanto. No mérito, pede o provimento de seu recurso para que seja reconhecido e declarado o alegado direito de preferência hipotecário. Preparo (id. 39869715). É o relatório. Decido. A teor do que dispõe o artigo 1.003, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo a parte recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ainda gozam de prazo em dobro para recorrer nos termos do que determina o art. 183 do CPC. Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, observa-se que a decisão agravada, liberando as penhoras realizadas anteriormente sobre bens imóveis e indeferindo reserva de crédito à instituição financeira (id. 135267566), foi proferida em 31/8/2022 (quarta-feira), tendo a instituição financeira, por meio de seu patrono, registrado ciência, conforme consta do sistema do PJe, em 2/9/2022 (sexta-feira). Assim, o início da contagem do prazo de quinze dias para a interposição de agravo de instrumento ocorreu em 5/9/2022 (segunda-feira), encontrando termo em 26/9/2022 (segunda-feira). Entretanto, o presente recurso veio a ser interposto somente em 30/9/2022 (sexta-feira), conforme consta da assinatura eletrônica aposta no recurso (id. 39869731), evidenciando a violação do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade recursal. Saliente-se, ademais, que o recurso também se afigura intempestivo se considerada, para fins de admissibilidade, a data da publicação oficial da decisão no DJe (id. 135613906) – disponibilizada em 2/9/2022 (sexta-feira) e publicada em 5/9/2022 (segunda-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal, em tal hipótese, no dia 6/9/2022 (terça-feira). Nesse caso, o prazo de quinze dias findaria em 27/9/2022 (terça-feira), evidenciando que, sob todos os aspectos, o presente recurso – manejado, repita-se, em 30/9/2022 (sexta-feira) – viola o requisito de admissibilidade estabelecido na norma processual. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DO ATO NO PJE. CERTIFICAÇÃO NO PRÓPRIO SISTEMA. ABERTURA DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de autos eletrônicos em que o advogado da parte efetua a consulta do ato no PJe, o sistema automaticamente registra a ciência e é aberta a contagem do prazo. 2. A agravante tenta convencer que deveria certificar-se a sua intimação nos próprios autos, tal qual sucedera em relação ao agravado. No entanto, a situação é distinta, porque, quanto ao agravado, foi expedida intimação eletrônica, o que não ocorrera em relação à agravante, a qual seria normalmente intimada por meio de publicação no Diário de Justiça eletrônico, não fosse a consulta espontânea de seu advogado diretamente ao sistema. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1391016, 07494361720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Destacou-se); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DA PARTE ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, que versa sobre a informatização do processo judicial, considera-se realizada a intimação no dia em que se efetivou a ciência registrada no sistema PJe, quando em momento anterior à publicação. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1372944, 07232225220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Destacou-se). Logo, o agravo de instrumento é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora